Tribunal: TJDFT
Processo: 0714531-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714531-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DI ITALIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inversão do Ônus Probatório – Efeito Suspensivo - Ausência de Risco de Dano Grave - Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na presente hipótese, a parte agravante se insurge contra a inversão do ônus da prova deferida pela Decisão agravada, em benefício da parte agravada, para determinar que a parte agravante arque com os honorários periciais. Com efeito, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. Isso porque, apesar de haver probabilidade de provimento do recurso, consistente na ausência de hipossuficiência da parte autora a ensejar a inversão do ônus da prova, não há risco de dano grave, considerando que, a despeito da questão relativa à inversão do ônus da prova, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte ré/agravante, considerando ter requerido a produção dessa prova em Contestação. Explico. Como regra, compete à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu alegado direito, enquanto ao réu, por sua vez, compete comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Excepcionalmente, no entanto, o artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista permite a inversão do ônus da prova. Vejamos: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (omissis) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Como se observa, esta medida deve ser excepcional e condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência, o que deve ser objeto de detida análise do Juiz, segundo as regras ordinárias de experiência, não bastando, para tanto, a simples existência de relação de consumo. Em outras palavras, a proteção especial dada pela legislação consumerista não deve ser concedida de forma automática, mas tão somente quando efetivamente demonstrada a hipossuficiência no caso concreto, quando houver efetiva desigualdade, e não presumidamente, “de tal ordem que implique em impossibilidade ou grave dificuldade na produção da defesa” (REsp 716.386/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 15/09/2008). Como é possível extrair do sistema de proteção, a finalidade da inversão do ônus da prova é proporcionar maior facilidade na produção da prova. “Não significa facilitar a procedência do pedido por ele deduzido, tendo em vista – no que concerne à inversão do ônus da prova – tratar-se de dispositivo vocacionado à elucidação dos fatos narrados pelo consumidor, transferindo tal incumbência a quem, em tese, possua melhores condições de fazê-lo” (AgRg no REsp 1.335.475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). Na presente hipótese, apesar da incidência das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, não se mostra cabível a inversão do ônus probatório, sobretudo porque não se evidencia qualquer hipossuficiência técnica ou informacional por parte do Condomínio agravado, não se vislumbrando qualquer dificuldade da parte em comprovar os fatos constitutivos do seu alegado direito, notadamente porque o julgamento do feito depende de produção de prova pericial. No entanto, em verdade, a Decisão agravada inverteu o ônus da para transferir à parte ré o ônus de arcar com os honorários periciais. Destaca-se, ainda, que o pedido da parte autora para inversão do ônus da prova, visa, em verdade, atribuir à parte ré a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais (ID no 49549011 - Pág. 29). Conforme entendimento esposado por esta Egrégia Turma Cível, “a inversão do ônus probatório não conduz, necessariamente, à transferência de responsabilidade quanto ao pagamento da remuneração do perito, que deve seguir as disposições legais correspondentes” (Acórdão n.1154978, 07196750920188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, segundo inteligência do artigo 95 do Código de Processo Civil, o adiantamento da remuneração do perito caberá a quem houver requerido a produção da prova ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Considerando que a parte autora não formulou pedido de produção de prova pericial e, por sua vez, a parte ré requereu em Contestação a produção de prova pericial, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais poderia ser atribuída à parte ré/agravante sem necessidade de inversão do ônus da prova. Por essas razões, sem prejuízo da reanálise da matéria, não verifico a presença do risco de dano grave. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator